Tribunal: TJMT
Processo: 0006740-32.2019.8.11.0064
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006740-32.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HUMBERTO GOMES MATEUS DA SILVA - CPF: 062.244.881-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –PRETENSA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – MERO USUÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

A simples alegação de que o acusado apenas é usuário de drogas não é suficiente para afastar as provas seguras reunidas nos autos, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face da sentença que condenou
Humberto Gomes Mateus da Silva
nas sanções

do artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto,

substituídas por duas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa a serem definidas pelo juízo das Execuções Penais.

Nas razões recursais, a defesa de Humberto busca a absolvição do apelado nos moldes do artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não comprovam que o réu tenha incorrido para a prática delitiva, como também a aplicação do
in dubio pro reo
(Id.190379225).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (Id.190379231).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.198066656).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Humberto Gomes Mateus da Silva com incurso nas penas do art. 33,
caput,
Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos seguintes termos:

“[...]São dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu delação de que no referido endereço estava funcionando uma “boca de fumo”, havendo intensa movimentação de pessoas.

Colhe-se que no dia e hora supracitados, os policiais civis se deslocaram ao local indicado, onde se depararam com o denunciado, responsável pelo referido ponto de venda de drogas, e que já foi abordado por diversas vezes no imóvel, na companhia dos usuários J.R.F.N. e K.M.F.

Em revista domiciliar, os policiais encontraram na cozinha, em cima de uma mesa, 01 (um) prato com 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, e mais uma pedra da mesma substância, além 03 (três) lâminas, e, na posse do denunciado, a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) (Termo de apreensão, fl. 06, ID 46933180).

Colhe-se que os usuários de droga J.R.F.N. e K.M.F., afirmaram que a droga era de propriedade de Humberto, bem como que foram para o referido endereço com a finalidade de adquirirem entorpecentes.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor

Por fim, destaca-se que o denunciado registra nesta Comarca 01 (um) IP pelo crime de roubo majorado (Numeração Única:4448-40.2020.811.0064, código:710102” (Id.190378673).

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, do CP, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto,
ao qual foi substituída por duas restritivas de direitos,
bem como ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id.
190378673
– pág. 13), boletim de ocorrência (Id.
190378673
- pág. 14-16), termo de exibição e apreensão (Id.
190378673
– pág. 17), laudo pericial (Id.
190378673
– pág. 19), assim como pelas provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, o réu refutou as acusações e afirmou que a residência em que foi abordado não é de sua propriedade e que estava apenas comprando entorpecentes no momento que foi abordado pela polícia e que a quantia em dinheiro, por volta de 500,00 (quinhentos reais) que estava consigo era fruto de seu trabalho lícito.

Todavia, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante e dos usuários Karim Melo Franco e José Ribamar, demonstram cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas praticado por ele.

Consta do boletim de ocorrência a seguinte descrição dos fatos:

“Tomamos conhecimento de que na rua das flores, bairro Jardim Clarion, estaria funcionando outra boca de fumo, em razão das diversas abordagens realizadas por esta especializada no combate de tráfico, mudaram o local ponto de venda. Nesta residência, de n° 516, casa sobresquina, sempre há movimentação de diversas pessoas, sendo que o suspeito Humberto já foi abordado no local em algumas oportunidades. Na data de hoje logramos êxito em realizar abordagem e, em uma mesa na cozinha, encontramos um prato com duas pedras de substância análoga à pasta base de cocaína e mais uma pedra em cima da mesa, juntamente com 03 lâminas. Em continuidade das buscas encontramos mais duas pedras de substância análoga à pasta base de cocaína. Durante entrevistas, aos suspeitos usuários relataram que o entorpecente seria de propriedade de Humberto e que estariam no local para comprar entorpecentes, do que fora apurado por esta equipe é que o responsável pela residência naquele momento seria Humberto. Cumpre ressaltar que o local é utilizado para a venda do varejo de droga, sendo que ultimamente os traficantes estão adotando a tática de abastecimento diário com o intuito de não sofrerem perdas com as abordagens policiais. Diante dos fatos, conduzimos os suspeitos até esta especializada e os apresentamos à autoridade policial.”(Id.190378673
– pág. 14-16)

Destaquem-se os depoimentos dos policiais civis são corroborados com as provas dos autos,

que demonstram que o acusado somente foi abordado após receber várias denúncias e informações de que no local havia a prática ilícita de venda de drogas, tendo em vista o local já estar sendo monitorado há algumas semanas pela equipe, porque já era conhecido na região por ser um ponto de tráfico de entorpecentes.

Logo, diante das informações recebidas, deslocaram-se até a casa onde encontraram à quantia total de 06 (seis) porções de material sólido de tonalidade amarelada testando positivo para presença de cocaína, conforme laudo pericial, apetrechos para o tráfico (lamina de barbear e um prato) ao qual a superfície desses objetos havia resquícios de substâncias fragmentadas, e mais uma quantia em dinheiro.

O policial Civil
Renato Teixeira Barbosa
, em juízo, reforçou que na época dos fatos estavam com operações bem intensificadas acerca do tráfico de drogas, que já conhecia Humberto de outras situações e que já tinham informações de outras denúncias de que naquele local acontecia o “tráfico formiga”, que é aquele diário, pequeno e já com a intenção de ser pequeno para não ter prejuízo em casos de apreensão. Que quando fez a busca na casa encontram os entorpecentes e que tinha mais duas pessoas na residência, sendo uma delas afirmou que já havia comprado drogas com Humberto em outra oportunidade e que naquela ocasião estaria no local para fazer aquisição de entorpecente do réu e narrou que a outra pessoa afirmou que não o conhecia o réu, mas teria ouvido falar de outro usuário que quem vendia drogas no local seria Humberto.

O Policial Civil
Jeferson Soares Alves
em juízo reforçou as alegações do colega aduzindo que a residência já era conhecida pela equipe, que o local funcionava como uma verdadeira boca de fumo e que em outra oportunidade já havia abordado o réu juntamente com outras pessoas, porém não conseguiram encontrar elementos que configurasse o crime de tráfico de entorpecentes, no entanto, como sabiam que a residência era um local específico para tráfico, continuaram monitorando a referida residência e que novas denuncias vinham chegando ao seu conhecimento e que no dia dos fatos receberam informações que havia entorpecentes e que o suspeito estava no local. Narra que nos dia dos fatos quando fizeram a abordagem no local foi encontrado o réu e mais dois outros usuários e que foram encontradas algumas pedras de pasta base de cocaína e que um dos
usuários
confirmam que já tinha comprado anteriormente e que sabia que a boca de fumo era de Humberto, e que o outro alegou que ficou sabendo que por meio de outra pessoa que naquele local o acusado comercializava
entorpecentes
. Asseverou também que geralmente a área fica sendo monitorada por cerca de 3 a 4 semanas para observar a prática ilícita e a habitualidade, a abordagem é realizada.

Importante destacar que a alegação defensiva de que o réu não estava comercializando a droga e que estava no local apenas para comprar o entorpecente não encontra ressonância nos autos.

Com efeito, nos termos do art. 156 do CPP: “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício
”. Portanto, a simples alegações sem ter sido comprovada não é suficiente para afastar as provas seguras reunidas pelos policiais civis.

Sobre o assunto, trago à colação recente precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA –
ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS
– ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO.
Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância.
Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022) (destaquei)

Ademais, importante frisar que, embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isenta de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, como no caso concreto, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
”, como aconteceu no caso concreto.

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

A corroborar tal entendimento, trago à colação os seguintes precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Inviável a pretensão absolutória, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.
” (N.U 0000599-16.2020.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024